Tribunal: TJDFT
Processo: 0722833-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PROVA ÚTIL E NECESSÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que decretou a quebra do sigilo bancário do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de quebra do sigilo bancário do agravante
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra do sigilo bancário, por afrontar a garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, é medida excepcional, de forma que a sua concessão impõe a imprescindibilidade da medida e especificação da pessoa e dos dados, apresentando-se como último instrumento ao alcance do requerente para atingir o seu direito.
4. Para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, a quebra do sigilo bancário do agravante mostra-se imprescindível.
4.1. Ademais, a pessoa e os dados foram devidamente especificados, tendo a decisão cumprido todos os requisitos para a quebra do sigilo bancário.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1980433, de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível. Acórdão 1967671, de Relatoria do Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão 1943466, do Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível. Acórdão 1941089, do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.